Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. PRINT SCREEN DE WHATSAPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há ilegalidade a ser reconhecida no caso de print screen de conversas de WhatsApp entre a vítima e o réu quando realizado por um dos interlocutores.

2. No crime de ameaça, por se tratar de delito formal, que se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Comprovado que o réu acessou o e-mail da vítima, sem autorização, e teve acesso a conversas privadas, correta a adequação do fato ao tipo penal do artigo 154-A, §3°, do Código Penal.

4. Não tendo o réu efetivamente confessado a prática delitiva, não há como reconhecer a confissão espontânea.

5. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, na segunda fase da dosimetria da pena deve ser aplicada a fração de 1/6 para cada agravante, calculada sobre a pena-base.

6. É cabida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.